Tribunal: TJPA
Processo: 0001412-43.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0001412-43.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: CANTO & FERREIRA LTDA

AGRAVADO: OYAMOTA DO BRASIL S/A, R. W. N. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001412-43.2016.8.14.0000

ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: CANTO & FERREIRA LTDA.

ADVOGADOS: CINTHIA MERLO TAKEMURA CANTO – OAB/PA 13726 e CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO – OAB/PA 14011

AGRAVADAS: OYAMOTA DO BRASIL S/A e R. W. N. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

ADVOGADO: ADONIS JOÃO PEREIRA MOURA – OAB/PA 8898

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DA RECONVINTE PARA DETERMINAR O BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA SUSTENTAR A PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECUROS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CANTO & FERREIRA LTDA., objetivando a reforma de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Débito de nº 0033517-48.2013.8.14.0301 (Id. 65633617, pp. 30-31 do processo principal), pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de tutela antecipada na reconvenção apresentada pela agravante para o fim de determinar o bloqueio de valores nas contas das agravadas OYAMOTA DO BRASIL S/A e R. W. N. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Nas razões recursais (Id. 4377279), a agravante arguiu que os documentos apresentados nos autos principais comprovam a existência de débito no valor de R$ 1.791.441,41 (um milhão, setecentos e noventa e um reais e quatrocentos e quarenta e um centavos), que constitui verba de natureza alimentar, decorrente de prestação de serviços, constituindo a probabilidade do direito e o risco da demora. Aduziu que as agravadas atuam com abuso de direito e manifesto propósito protelatório. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para deferir o bloqueio em conta das agravadas.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (Id. 4377283, p. 2).

As agravadas apresentaram contrarrazões (Id. 4377284).

É o relatório que encaminho para inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.015, I do CPC), preparado, tempestivo e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

O processo principal (autos de nº 0033517-48.2013.8.14.0301) se trata de Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Débito proposta pelas agravadas em face do agravante, arguindo o vício da vontade e a incidência de encargos ilícitos. A agravante apresentou reconvenção, com pedido de antecipação da tutela (Id. 65633602, p. 11 e seguintes do processo principal), requerendo o bloqueio
on line
em conta das agravadas no valor de R$ 1.791.441,41 (um milhão, setecentos e noventa e um reais e quatrocentos e quarenta e um centavos).

O Juízo de primeiro grau indeferiu a antecipação da tutela pleiteada pela reconvinte (Id. 65633617, pp. 30-31 do processo principal), o que deu causa à interposição do presente Agravo de Instrumento.

Nos termos do art. 300 do CPC, “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”. Os requisitos não são alternativos, mas sim concorrentes, ou seja, faltando um deles, a providência liminar não será concedida.

Não constato a probabilidade do direito, visto que a matéria é altamente controvertida no que diz respeito aos ônus contratuais e se houve efetivo pagamento de parte do débito, elementos que demandam dilação probatória, não sendo suficientes os documentos apresentados pela agravante para o deferimento da medida liminar para efetuar o bloqueio em conta, tampouco verifico que as agravadas estariam ocultando patrimônio para frustrar eventual execução.

Além disso, tendo em vista o elevado valor em questão, o bloqueio por meio de liminar poderia causar prejuízo às agravadas em sua atividade empresarial.

Portanto, não merece reforma a decisão agravada.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/07/2024